Tribunal: STF
Processo: HC 245100
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Juliane Sérgio Calixto Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 937.073/SE do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 12).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 3).



     



    No presente writ, a Defesa aduz afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filhos menores. Destaca que um de seus filhos possui Transtorno do Espectro Autista. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, e que o fato imputado não evolve violência ou grave ameaça e não ocorreu no contexto familiar, ou na residência da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...).



   É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



   A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



   Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 15/16):



    [...]Ante a tal premissa, não parece aceitável concordar com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, isolada ou cumulativamente com outras medidas cautelares, diante das circunstâncias, ainda que indiciárias, em que se deu o cometimento do crime, registrando-se que o flagrante ocorrera no local em que a paciente estava residindo, conforme relato dos policiais constante no inquérito policial .



    Daí deve-se ponderar se a paciente seria imprescindível ao cuidado dos infantes, além de forçosa ponderação de valores, sobretudo levando em consideração o princípio do melhor interesse da criança, que estaria exposta ao mundo do crime.



    Portanto, presentes os requisitos para a custódia cautelar da paciente, o fato de ser genitora de crianças não é o bastante para que seja decretada, obrigatoriamente, a prisão domiciliar, posto que insuficiente, porquanto coloca em risco os bens jurídicos protegidos, sobretudo a garantia constitucional do dever de colocar a criança a salvo “de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (CF, art. 227)



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente